Tribunal: TJES
Processo: 0000286-26.2018.8.08.0041
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Licitações
Data de julgamento: 2023-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000286-26.2018.8.08.0041
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
APELADO: ECOPAVI ENGENHARIA LTDA
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão - 28/03/2023

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos: Profiro voto para acompanhar.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0000286-26.2018.8.08.0041

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY

Advogado do(a) APELANTE: DEVEITE ALVES PORTO NETO - ES13622
APELADO: ECOPAVI ENGENHARIA LTDA

Advogado do(a) APELADO: ALINE FARIA SANTOS RABELO DE AZEVEDO - ES10105

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto contra a sentença de proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Presidente Kennedy, integrada pela decisão de fls. 231, que concedeu a segurança para determinar que a autoridade coatora se abstenha de aplicar, de forma unilateral e retroativa, no Contrato nº 268/2016, celebrado em 26/07/2016, o índice de reajustamento de obras rodoviárias da FGV, relativamente às medições já pagas e, via de consequência, determinou a liberação da integralidade dos valores referentes as 16ª e 17ª Medições, sem as glosas efetuadas em razão da alteração unilateral promovida pela autoridade coatora, ou em quaisquer outras medições futuras, liberando-se integralmente os valores já depositados para pagamento das mencionadas medições.

O Município apelante pretende a reforma da sentença ao argumento de que (i) a sentença, de forma equivocada, entendeu que o índice de reajuste nos contratos de obras, como é caso, seria aplicável somente entre as partes envolvidas no processo, e não vincularia a administração a sua aplicação aos demais contratos; e (ii) a conduta adotada atendeu a orientação apresentada pelo TCEES quanto ao índice de reajuste que entendia como devido, o qual deve ser aplicado a todas as obras e contratos similares.

Pois bem.

Dispõe o art. 5º, inciso LXIX, da CF que conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por "habeas-corpus" ou "habeas-data", quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público, cujos termos foram repetidos pela legislação infraconstitucional, especificamente no art. 1º, da Lei n º 12.016/09.

Sobre a interpretação dado à expressão “direito líquido e certo”, os Tribunais Superiores são uníssonos no sentido de que
a noção de direito líquido e certo ajusta-se, em seu específico sentido jurídico-processual, ao conceito de situação decorrente de fato incontestável e inequívoco, suscetível de imediata demonstração mediante prova literal pré-constituída, [...] não se revelando possível a instauração, no âmbito do processo de mandado de segurança, de fase incidental de dilação probatória
. (MS 23190 AgR, Relator(a): CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, julgado em 16/10/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-026 DIVULG 06-02-2015 PUBLIC 09-02-2015)

Neste passo,
em que pese as alegações recursais, não vejo como alterar a sentença recorrida, uma vez que a decisão do TCEES
nos autos do processo TC-02272/2017/5,
determinou a aplicação do índice de reajustamento de obras rodoviárias da FGV apenas em relação ao Contrato nº 000079/2017, assinado em 23/02/2017, celebrado entre a municipalidade e a Construtora Gouvêa LTDA,
nos seguintes termos:

“
[...]
Assim, deverá ser realizada a correção da cláusula contratual de modo a
considerar a adoção de índice de reajustamento adequado aplicável à obra em questão
, qual seja, os índices de reajustamento de obras rodoviárias disponibilizados no sítio eletrônico do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte (DNIT). O reajustamento dos serviços deve ser realizado de acordo com a Instrução de Serviço nº 04/2010 do DNIT, publicado no Boletim Administrativo do próprio DNIT nº 010, de 05 a 09 de março de 2012 [...].”.

De tal modo, não vejo como divergir do entendimento adotado pelo juízo de origem, eis que a decisão exarada pelo TCEES delimitou a aplicação do índice de reajustamento
de obras rodoviárias da FGV
ao Contrato nº 000079/2017, firmado entre o Município ora apelan
te
e a Construtora Gouvêa LTDA, não guardando relação com o Contrato nº 268/2016, objeto desta ação judicial.

Diante de tais razões,
conheço e nego provimento ao recurso.
Deixo de majorar honorários por ausência de sua fixação na origem.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA.
LICITAÇÃO. ALTERAÇÃO UNILATERAL DO ÍNDICE DE REAJUSTAMENTO DE OBRAS. ILEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1.
Dispõe o art. 5º, inciso LXIX, da CF que conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por "habeas-corpus" ou "habeas-data", quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público, cujos termos foram repetidos pela legislação infraconstitucional, especificamente no art. 1º, da Lei n º 12.016/09.

2.
Neste passo,
em que pese as alegações recursais, não vejo como alterar a sentença recorrida, uma vez que a decisão do TCEES
nos autos do processo TC-02272/2017/5,
determinou a aplicação do índice de reajustamento de obras rodoviárias da FGV apenas em relação ao Contrato nº 000079/2017, assinado em 23/02/2017, celebrado entre a municipalidade e a Construtora Gouvêa LTDA.

3.
A
decisão exarada pelo TCEES delimitou a aplicação do índice de reajustamento
de obras rodoviárias da FGV
ao Contrato nº 000079/2017, firmado entre o Município ora apelan
te
e a Construtora Gouvêa LTDA, não guardando relação com o Contrato nº 268/2016, objeto desta ação judicial.
4.
Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.